Tribunal: TJBA
Processo: 8023988-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023988-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARAIZA DE SA SANTOS

Advogado(s)
:
ALYSON BAHIA DA SILVA

AGRAVADO: Secretário de Infraestrutura da Bahia

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE SECRETÁRIO DE ESTADO.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO. MANUTENÇÃO D
OS EFEITOS DA
DECISÃO RECORRIDA. REMESSA DOS AUTOS.
RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO D
E ORIGEM.

CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, no âmbito de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Infraestrutura do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se
o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Camaçari/BA é competente para processar e julgar Mandado de Segurança impetrado contra Secretário de Estad
o.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
C
ompete originariamente ao Tribunal de Justiça processar e julgar mandados de segurança contra atos de Secretários de Estado, nos termos do
art
. 123, I, “b”, da Constituição do Estado da Bahia e do
art
. 92, I, “h”, 7, do RITJ/BA.

4.
A competência em razão da pessoa é absoluta, nos termos do
art
. 62 do CPC, sendo matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante o disposto no
art
. 64, § 1º, do CPC, em razão do efeito translativo dos recursos
.

5.
Reconhecida a incompetência absoluta do juízo de origem, impõe-se a remessa dos autos à Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça, observada a livre distribuição, com preservação dos efeitos da decisão recorrida até que sobrevenha pronunciamento do juízo competente, nos termos do
art
. 64, § 4º, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6
.
Agravo de Instrumento conhecido e provido, para, de ofício, reconhecer a incompetência absoluta do juízo de origem e determinar a remessa dos autos à Seção Cível de Direito Público deste Tribunal
.

Tese de julgamento:
C
ompete originariamente ao Tribunal de Justiça processar e julgar mandados de segurança impetrados contra atos de Secretários de Estado.

A incompetência absoluta, matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive no âmbito
recursal
, em razão do efeito translativo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
art
. 62,
art
. 64, §
1
º e
art
. 64, §
4º;

Constituição do Estado da Bahia,
a
rt
. 123, I,
“
b
”
; RITJ/BA
,

ar
t
. 92, I,
“
h
”, 7
;

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
REsp
1937007/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20/03/2023;
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.732.263/GO
, Rel. Min.
Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j.
11/10/2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
nº 1.166.997/SC
, Rel. Min.
Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j.
03/12/2018.
TJ-AM, AI nº 4001105-58.2020.8.04.0000, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, Câmaras Reunidas, j. 18/11/2020; TJ-GO, AI nº 5601403-43.2020.8.09.0000, Rel. Des. Gilberto Marques Filho, 3ª Câmara Cível, pub. 09/06/2021; TJ-BA, AI nº 8055894-04.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho
Medauar
, pub. 13/05/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8023988-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como A
gravante
MARAIZA DE SA SANTOS
e como A
gravado
S
ECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao Agravo de In
s
trumento interposto
para, de ofício,
RECONHECER
a incompetência absoluta do juízo de origem e determinar a remessa dos autos à Seção Cível de Direito Público deste Tribunal.

Sala das Sessões,
data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(RRD11)